Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-29.2003.8.05.0141
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0000732-29.2003.8.05.0141.4.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL,APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 E 570, DO STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração tomado sob o número 0000732-29.2003.8.05.0141.4, no qual é embargante o Estado da Bahia, tendo como embargada MR Produções Artísticas Ltda . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.